Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-85.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001271-85.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRENTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE), MARLIANE GODINHO DOS SANTOS - CPF: 041.923.531-05 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001271-85.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

Águas Colíder

Recorrido(s):

Marliane Godinho dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. IMÓVEL EM TERRENO BALDIO SEM CAVALETE. COBRANÇA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No presente caso a parte Autora conta que o seu pai é proprietário do imóvel com matrícula nº 219 e 218, terreno este sem edificação e cavalete de água e esgoto. Afirma que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 116,37 – inclusão em 10/09/2019, vez que não há como ter consumo no referido terreno. Colacionou gravação de vídeo do terreno e reclamação no Procon.

4. Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que a autora é titular da matrícula 219 e que o débito é devido, não havendo o que se falar em ilegalidade praticada pela Ré.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
o relato presente ao Id. 56244879 - Pág. 1 traz que
o reclamante (pai da parte autora) informou que haviam cobranças de esgoto sem a utilização dos serviços, nos imóveis de matrículas 218 e 219
. (...) Disso,
observando os vídeos trazidos juntos aos documentos na exordial
(Id. 56244887 - Pág. 1/2),
em que a parte autora mostra a extensão do terreno, constata tratar-se de um terreno sem habitação e sem a presença de hidrômetro, ou seja, não há fornecimento de água
. (...) Por outro lado,
abstrai-se do referido extrato, que também está juntado ao Id.

63166050, que o estado da ligação da água do terreno se encontra “suprimido”, ou seja, sem a prestação do serviço, restando ativa somente a cobrança de esgoto
, baseada em médias
”.

6. Cumpre ressaltar que não houve impugnação especifica acerca da reclamação formulada perante o Procon, no qual há questionamento acerca das matrículas 218 e 219, pois estariam realizando a cobrança de rede de esgoto, sem o mesmo estar ativo. Ademais, denota-se que o problema não foi solucionado administrativamente, tendo que a parte autora buscar o judiciário.

7.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para: a)
DECLARAR a inexistência do débito de R$ 116,37
(cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos), que ensejou a inserção do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito (SPC e SERASA). b)
CONDENAR a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação (31/05/2021), por se tratar de responsabilidade contratual, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023